Tribunal: STF
Processo: Rcl 69851
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FIES SOCIAL. NEGATIVA DE INSCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO JULGAMENTO DAS ADI´S 4.868 E 5.358 E DO RE 614.873 (TEMA 474-RG). DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.